Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704820-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Priscila Santana de Oliveira Agravado: Banco Volkswagen S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Santana de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0722861-21.2024.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro a tutela de evidência pleiteada pela ré/reconvinte, visto que apenas nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 é que se pode decidir liminarmente. Aguarde-se o decurso do prazo da parte ré para especificação de provas”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68642516), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela de evidência formulado, com fundamento no art. 311, inc. IV, do CPC. Argumenta que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo aludido preceito normativo, pois existem provas suficientes a respeito do pagamento das parcelas alusivas ao negócio jurídico de alienação fiduciária celebrado entre as partes. Afirma que os referidos comprovantes de quitação das parcelas supostamente em atraso afastam a constituição da mora. Requer, portanto, a concessão de tutela de evidência para que seja determinada a devolução imediata do veículo apreendido, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela de evidência. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de tutela de evidência, com fundamento na regra prevista no art. 311, inc. IV, do CPC, nos autos da ação de busca e apreensão. A regra prevista no art. 311 do CPC disciplinou a respeito da tutela de evidência, nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A despeito da possibilidade de ser deferida tutela de evidência nas hipóteses em que os requisitos do aludido preceito normativo forem devidamente preenchidos, no caso em deslinde não se afigura viável a concessão da mencionada medida. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que o demandante, ora agravado, ajuizou ação de busca em apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, em desfavor da demandada, ora agravante. A busca e apreensão consiste em procedimento especial previsto na aludida legislação, circunstância que impede a aplicação das medidas de tutela de urgência ou de evidência dispostas no Código de Processo Civil. Aliás, no procedimento especial de busca e apreensão, o réu apenas pode apenas oferecer contestação. Convém ressaltar, portanto, que o Decreto-Lei no 911/1969 é lex specialis, tendo sido estabelecida apenas a busca e apreensão liminar do veículo dado em garantia, em favor do credor. Essa regra especial afasta, no procedimento aludido, a possibilidade de concessão de quaisquer outras medidas previstas no CPC. No caso dos autos, portanto, deve ser aplicada a parêmia latina lex specialis derogat lege generalis, pois o procedimento especial previsto na legislação mencionada é imperativo ao dispor no art. 3o, § 8o, que "a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior”. Com efeito, o requerimento formulado pela agravante se encontra obstado por ter sido formulado pela demandada, em sede de procedimento especial de busca e apreensão, bem como, por não se encontrar contemplado na aludida lei especial. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de tutela de evidência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator